Tribunal: TJDFT
Processo: 0027205-18.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027205-18.2012.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 11849234, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em razão do Tema 667 do STF (RE 642.895/SC). Não obstante, verifica-se que o presente feito não se amolda exatamente ao paradigma citado. Logo, constatada a ausência de subsunção da matéria versada no apelo interposto àquela tratada no RE 642.895/SC (Tema 667), impõe-se a revogação da decisão (ID 11849234). Levantada a suspensão, passo ao juízo de admissibilidade do apelo excepcional. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambas da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 16 DA LEI DISTRITAL N. 4.958, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2012 E, POR ARRASTAMENTO, ART. 6o DA LEI DISTRITAL N. 5.212, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013 - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA TÉCNICA FAZENDÁRIA DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL - APROVEITAMENTO DE SERVIDORES - VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (LODF) - VÍCIO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. As leis mencionadas pelo autor da ação, de autoria do Poder Executivo, reestruturam a carreira e tabelas de vencimentos dos servidores da carreira técnica fazendária do quadro de pessoal do Distrito Federal. 2. Pela jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, o aproveitamento lícito de servidores públicos em cargos de carreiras diversas daquelas nas quais ingressaram por concurso público pressupõe a similitude de atribuições, remuneração e grau de escolaridade. Na hipótese, a inalterabilidade do conteúdo ocupacional dos cargos afasta a tese do provimento derivado, eis que mantida a similitude de atribuições, remuneração e grau de escolaridade, não se tratando de novo enquadramento, transposição ou transformação dos cargos, sequer acarretando aumento de despesa ou se tratando de nova investidura. 3. Inviável a realização de juízo de valor sobre a complexidade das atribuições de cargos da carreira de determinados servidores na via da ação direta de inconstitucionalidade, por ser vedado o exame de matéria fática na via eleita. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Maioria. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, aduzindo ser imprescindível o concurso púbico para a investidura em cargo ou emprego público, na forma da lei. Assim, afirma ser inconstitucional a transposição funcional de servidores da Carreira Administração Pública para cargos de atribuições mais complexas da Carreira Gestão Fazendária sem a prévia aprovação em concurso público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034